Tribunal: TJPA
Processo: 0802328-04.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802328-04.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, GIUSSEPP MENDESOU, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHONATAN EMANUEL BORCEM DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO QUANTO A ESSE PONTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE FILHO ATÉ A IDADE LIMITE DE 21 (VINTE E UM) ANOS. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL, CONSIDERANDO-SE A COMPETÊNCIA CONCORRENTE ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), ora recorrente, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em Mandado de Segurança impetrado por Jhonatan Emanuel Barcem de Freitas, ora recorrido, assegurando em favor deste a continuidade de recebimento de benefício previdenciário até completar 21 (vinte e um) anos de idade.

2.

É de se considerar que o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante no presente recurso se encontra albergado pela preclusão. Isso porque o despacho que conheceu a apelação a recebeu somente no efeito devolutivo, sendo que dessa decisão não sobreveio recurso. Assim, aplica-se, portanto, a preclusão temporal prevista no artigo 233 do CPC.

3.

No mais, quanto ao cerne da controvérsia, tem-se que o direito do recebimento a pensão por morte de filho de segurado persiste até a idade limite de 21 (vinte e um anos), considerando-se a previsão contida no artigo 16, I, da Lei nº 8.213/91, dado que se trata de norma geral e de observância obrigatória para os demais entes federados por força da competência concorrentes estabelecida pelo artigo 24, XII, da CR/88. Registre-se, por conseguinte, que a competência suplementar não autoriza o ente público a legislar de modo diverso do previsto em norma geral.

4.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente Recurso de Agravo Interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ/IGEPPS visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao Recurso de Apelação por si interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JHONATAN EMANUEL BARCEM DE FREITAS, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PRORROGAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE FILHO DE EX-SEGURADO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. POSSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL, DADA A COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. A Lei nº 9.717/98, a qual versa sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

2. Conforme a Lei nº 8.213/91, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave nos moldes dos artigos 16, I e 77, § 2º, II, da norma citada, de modo que deve ser reconhecido o direito do apelado no sentido de lhe ser assegurado a percepção da pensão por morte até a idade limite prevista na lei aplicável ao caso. Precedentes do STJ.

3. In casu, observa-se, pelo exame do caderno digital, que o apelado/sentenciado/impetrante é filho de Antônio Barreto de Freitas, ex-policial militar falecido em 17/07/2005, conforme demonstra a decisão administrativa colacionada aos autos. Por outro lado, observa-se que, conforme as razões aduzidas pela autarquia previdenciária, houve a interrupção do pensionamento em favor do beneficiário pelo fato dele ter completado 18 (dezoito) anos de idade, limite etário para a percepção do benefício em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 039/02.

4. Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada.

Em suas razões (id. 16072054, págs. 1/10), historia o recorrente que o recorrido ajuizou Mandado de Segurança com vistas à prorrogação de benefício previdenciário decorrente do falecimento de seu pai, João dos Santos Carvalho, até completar a idade limite de 21 (vinte e um) anos.

Diz que tanto a sentença recorrida quanto o aresto vergastado reconheceram o direito do agravado ao recebimento da pensão por morte até completar 21 (vinte e um) anos.

Postula o recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do artigo1.012, § 4º, do CPC, dada a relevância da fundamentação e o perigo de demora no provimento jurisdicional.

Apresenta fundamentos acerca da inaplicabilidade do rol de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social previstos no artigo 16 da Lei nº 8213/97, dizendo que o artigo 5º da Lei n° 9.717/98 não teve o condão de derrogar as categorias constantes no rol do Regime Próprio de Previdência.

Frisa que o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário a dependente até completar 21 (vinte e um) anos decorre de aplicação de norma federal, Lei nº 8.213/91, enquanto o regramento estadual, Lei nº 39/02, prevê idade diferente, argumentando que a norma geral é de aplicabilidade subsidiária, não sendo utilizável

no caso em questão.

Ao final, postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a reforma da sentença, denegando-se a segurança.

Contrarrazões constantes do id. 16293659, pág. 1.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELARTOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), ora recorrente, contra decisão monocrática de minha lavra mediante a qual neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto em Mandado de Segurança impetrado por Jhonatan Emanuel Barcem de Freitas, ora recorrido, assegurando em favor dele a continuidade do recebimento de benefício previdenciário até completar 21 (vinte e um) anos de idade.

De início, deve ser ressaltado que o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante no presente recurso se encontra albergado pela preclusão. Isso porque o despacho que conheceu a apelação a recebeu somente no efeito devolutivo (id. 11847002, pág. 1), sendo que dessa decisão não sobreveio recurso. Assim, aplica-se, portanto, a preclusão temporal prevista no artigo 233, do CPC,
verbis:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

No mais, quanto ao cerne da controvérsia, tem-se que o direito do recebimento à pensão por morte de filho de segurado persiste até a idade limite de 21 (vinte e um anos), considerando-se a previsão contida no artigo 16, I, da Lei nº 8.213/91, dado que se trata de norma geral e de observância obrigatória para os demais entes federados por força da competência concorrentes estabelecida pelo artigo 24, XII, da CR/88. Registre-se, por conseguinte, que a competência suplementar não autoriza o ente federal a legislar de modo diverso do previsto em norma geral.

Nesse ponto, menciono trechos da decisão que apreciou com clareza a insurgência do recorrente:

“Em se tratando do rol de beneficiários do regime de previdência estadual, observa-se que a Lei Complementar Estadual nº 039/02, a qual se encontrava em vigor na ocasião do óbito do ascendente do sentenciado/impetrante e, por conseguinte, aplicável à hipótese em tela, previu tão somente aos filhos não emancipados, menores de dezoito anos ou inválidos a concessão do benefício, conforme dispositivo legal:”

(...)

Contudo, a Lei nº 9.717/98, a qual versa sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. Eis a redação da norma em questão:

(...)

E, conforme a Lei nº 8.213/91, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, nos moldes dos artigos 16, I e 77, § 2º, II, da norma citada, “in verbis”:

(...)

“Feitas essas considerações, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se inclina no sentido de que a Lei nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme previsto na Lei nº 8.213/91, ao norte mencionada, uma vez que que é norma de natureza geral competindo a União o estabelecimento das diretrizes do artigo 24, XII da CR/88, verbis:”

(...)

In casu , observa-se, pelo exame do caderno digital, que o apelado/sentenciado/impetrante é filho de Antônio Barreto de Freitas, ex-policial militar falecido em 17/07/2005, conforme demonstra a decisão administrativa colacionada aos autos (id. 11634999, pág. 1). Por outro lado, observa-se que, conforme as razões aduzidas pela autarquia previdenciária, houve a interrupção do pensionamento em favor do beneficiário pelo fato dele ter completado 18 (dezoito) anos de idade, limite etário para a percepção do benefício em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 039/02.

Nesse contexto, deve ser reconhecido direito do apelado/sentenciada/impetrante, no sentido de lhe ser assegurada a prorrogação do benefício previdenciário reclamado até que complete 21 (vinte e um anos) de idade, conforme fundamentação supra e restou assentado na sentença.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024